Tribunal: TJMT
Processo: 1047353-15.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047353-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO NETO JUNIOR - CPF: 013.880.571-74 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL — ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Ante a ausência de intimação antes da prolação da sentença para substituição da certidão de dívida ativa com a correção de erro material, é de rigor a declaração de nulidade da sentença. Logo, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para dar provimento à apelação.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Antônio Sérgio Neto Júnior
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Município de Cuiabá (Id. 152108169).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois o provimento do recurso não “
acarretaria a improcedência dos pedidos iniciais, já que a higidez da CDA enquanto título executivo não implica, como consequência lógica necessária, a legalidade do crédito exequendo
”.

Assevera que o apelante pleiteou pelo “
reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, por não ter sido oportunizada a emenda ou substituição da CDA, e não solicitou a esta Corte a reapreciação do mérito dos embargos à execução
.”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id. 153508681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO FUNDAMENTO LEGAL — NÃO CONSTAÇÃO PREJUÍZO À DEFESA — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE.

Inadmissível é a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa quando o fundamento legal não foi indicado precisamente, pois tal irregularidade não ocasionou prejuízo à defesa da parte executada.

Recurso provido. (Id. 152108169 – fls. 1).

De fato, o acórdão é contraditório, pelo que passo a sanar.

Os
embargos à execução fiscal

de crédito não tributário, no montante de R$ 12.889,18: doze mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos, decorrente do não recolhimento de
multa imposta pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram opostos por
Antônio Sérgio Neto Júnior

com a finalidade de que fossem reconhecidas:
i
) a nulidade da
certidão de dívida ativa por ausência dos requisitos legais; e,
ii
)
a nulidade
do processo administrativo nº 24024/2014 por ausência de notificação e por não ser proprietário do imóvel.

A sentença proferida em 20 de agosto de 2021 julgou procedente o pedido tão somente para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e, por consequência, extinguiu a execução fiscal nº 0001424-86.2016.8.11.0082 (Id. 109118185).

Em seguida, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação para que seja declarada a nulidade da sentença “
reconhecendo-se a necessidade de intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, por se tratar de erro material, e, por conseguinte, determinando-se o retorno os autos à origem para que seja conferida ao exequente a emenda ou a substituição da CDA, com a devolução do prazo para oposição de embargos apenas quanto à inovação realizada, conforme artigo 203, do Código Tributário Nacional
.” (Id.

109118188 – fls. 7).

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária
.” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

Nada obstante constar na certidão de dívida ativa nº 1409891 (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
nº 0001424-86.2016.8.11.0082, Id. 115170003 – fls. 8) o nome do devedor, a origem, a natureza o número do processo administrativo e o montante original da dívida; a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória e o dispositivo de lei que autoriza a sua cobrança; vê-se que, de fato, a presença de erro material consistente na discriminação do fundamento legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e pelo artigo 202, III, do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, na hipótese, o equívoco na indicação da fundamentação legal presente na certidão de dívida ativa, constitui
erro material passível de correção
, uma vez que a irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição.

É certo que, o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, preconiza: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

Assim, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.” (verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

No entanto, não se verifica nos autos a prévia intimação da Fazenda Pública para que
substituísse a certidão de dívida ativa antes da prolação da sentença, pelo que
necessária sua anulação a oportunizar o saneamento da irregularidade constatada.

[...] 4. A
Súmula 392/STJ trata de substituição da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a modificação do sujeito passivo
.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em nulidade do título e substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8º do art. 2º da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada. No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância. Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)
’.

7.
Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de emenda, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de substituição integral da CDA para correção de erro material ou formal que não implique modificação do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito
.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2º, § 8º, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘
3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.
’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá para
declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, de modo a possibilitar a substituição da certidão de dívida ativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023